Tribunal: TJMT
Processo: 1036089-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036089-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), RONY MATHEUS JESUS LOPES - CPF: 053.625.971-24 (EMBARGADO), EDINEI FERREIRA TAVARES - CPF: 304.360.362-15 (EMBARGANTE), HELIO LOPES - CPF: 916.114.238-72 (EMBARGANTE), CONSTANCIA PIMENTEL STEIN - CPF: 325.392.582-04 (EMBARGANTE), JOSE WILSON NUNES FILHO - CPF: 741.073.562-72 (EMBARGANTE), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (EMBARGANTE), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, com a finalidade específica de prequestionar a matéria constante do art. 492 do CPC e demais dispositivos legais pertinentes, visando viabilizar a interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais indicados pelos embargantes, notadamente quanto à alegada ocorrência de julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar vícios formais na decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — ou viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial ou extraordinário.

O acórdão embargado analisou de forma expressa todas as matérias suscitadas no agravo de instrumento, especialmente quanto às preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, individualização do imóvel e ocorrência de julgamento extra petita.

A decisão impugnada fundamentou de maneira clara a nulidade da decisão que suspendeu os efeitos da assembleia de 30.09.2024, por ausência de pedido expresso e violação dos arts. 141 e 492 do CPC, demonstrando que houve análise exaustiva da matéria.

A pretensão dos embargantes restringe-se à rediscussão do mérito já apreciado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ainda que os embargos sejam rejeitados, considera-se caracterizado o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC, se o Tribunal Superior reconhecer a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Considera-se configurado o prequestionamento ficto quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente todas as matérias debatidas no recurso originário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 784.488/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007; TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv.; TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041; TJRS, RAC n. 70032367252.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edinei Ferreira Tavares e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1036089-85.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante no art. 492, do CPC e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do
decisum
colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 274809356), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante opôs o presente recurso com a finalidade única e específica de prequestionar a matéria constante no art. 492, do CPC e demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente do
decisum
colegiado, objetivando interpor eventual recurso à instância superior.

Todavia, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de agravo de instrumento foi devidamente apreciada, não havendo razão, portanto, para o inconformismo esposado.

Na verdade, no caso vertente
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, vez que houve análise escorreita dos dispositivos mencionados, ressaltando que restou claramente esclarecido o tema relacionado a rejeição das preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e individualização do imóvel.

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos trecho do v. acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Ora, com a devida vênia, mister se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos
, verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu, basta uma simples análise dos autos para se verificar que a petição inicial da ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária impugnou exclusivamente a assembleia extraordinária de 14.11.2024 e a assembleia marcada para 02/12/2024, restando evidente que o autor, ora agravante, não requereu, em momento algum, a nulidade ou suspensão da Assembleia de 30.09.2024, na qual foi eleito síndico.

Além disso, também não houve qualquer pleito no pedido de reconsideração formulado pelos réus, ora recorridos, acerca da suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 30.09.2024.

Ora, com a devida vênia, se a assembleia de 30.09.2024 não foi impugnada na ação originária e nem foi objeto de qualquer pleito no pedido de reconsideração, não poderia a magistrada determinar sua suspensão ex officio ou a pretexto de analisar um pedido de reconsideração incidentalmente formulado pelos réus, ora agravados, sendo de clareza solar que a r. decisão violou o contraditório e a ampla defesa, pois o agravante não teve a oportunidade de se manifestar sobre uma questão que sequer era objeto da ação.

Assim, tendo a r. decisão violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita
. Outro não é o entendimento jurisprudencial, v
erbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
.” (TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.” (TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 23.04.2018 – negritei).

“[...]
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos
128
e
460
do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido
. [...]” (TJRS, RAC n. 70032367252, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.04.2010 – negritei).

À vista disso, a r. decisão gera grave insegurança jurídica na administração condominial, pois, ao menos nesta quadra inicial, verifica-se que a assembleia de 30.09.2024 foi regularmente convocada e realizada, com participação dos condôminos e sem impugnação prévia.

Não obstante, o agravante já havia sido eleito e preparado para assumir suas funções como síndico, e a decisão que suspendeu seus efeitos cria um vácuo administrativo no condomínio, bem como a manutenção do síndico anterior fere a soberania da vontade dos condôminos, que deliberaram democraticamente pela eleição de outro síndico.

Ademais, ressalte-se que
eventual questionamento sobre a regularidade da eleição de 30.09.2024 deve ser feito por meio próprio e não incidentalmente neste feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão por afronta aos limites impostos pelos arts. 141 e 492, ambos do CPC, devendo ser restabelecido os efeitos da assembleia de 30.09.2024, cujos eventuais questionamentos sobre a sua legalidade ou não devem ser feitos por meio próprio e não incidentalmente no feito.
”
(id. 271276377

– negritei e grifei).

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”
(art. 1.022, I, CPC);
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
” (art. 1.022, II, CPC) ou
“corrigir erro material”
(art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, o prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“
Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento
.

[...]

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 13a Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2016 – negritei).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025